Tribunal: TJMT
Processo: 0056430-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0056430-12.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEIDE BASTOS LEITE - CPF: 362.936.101-30 (RECORRIDO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), LUCIENE REGINA BASTOS LEITE - CPF: 329.435.121-68 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0056430-12.2013.8.11.0041

Origem:

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

CLEIDE BASTOS LEITE

LUCIENE REGINA BASTOS LEITE

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

28/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FALECIMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – RATEIO ENTRE OS HERDEIROS/BENEFICIÁRIOS – REDUÇÃO DA PENSÃO POR SUPOSTA EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS/BENEFICIÁRIOS – TESE DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO VALOR DA PENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE REDUÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE HABILITAÇÃO DE OUTROS BENEFICIÁRIOS – REDUÇÃO INDEVIDA – RESTABELECIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pensão por morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a lei vigente à época do óbito do segurado, bem como que o benefício deve ser rateado entre os beneficiários.

Não havendo comprovação da existência de habilitação de outros beneficiários, mostra-se indevida a redução do valor do rateio, especialmente quando a pensão é paga desde 1966, sem insurgência de eventuais outros beneficiários.

A redução do rateio relativo a pensão por morte exige comprovação da existência de habilitação de outros herdeiros, sem o que se mostra indevida a redução, o que autoriza a condenação para restabelecer, retroativamente, o valor então pago.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou ao pagamento do benefício de pensão por morte às promoventes na proporção de 50% para cada uma, desde a data do rateio indevido, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do benefício de pensão por morte às requerentes, desde a data do rateio indevido (02/2013 – fls. 171), devendo incidir sobre as parcelas vencidas os juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3o, I, do CPC).

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, sustentou que a sentença que determinou o restabelecimento do pagamento da pensão às promoventes na proporção de 50% para cada uma deve ser reformada, vez que existem outros herdeiros que também fazem jus à referida pensão, bem como esclareceu que o rateio da pensão em 1/9 (um nove avos), corresponde ao número de dependentes.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja mantido o rateio da pensão entre os dependentes.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que as promoventes sempre receberam 50% da pensão cada uma, não havendo comprovação de que houve habilitação de outros herdeiros para recebimento do benefício. Alegou que o juízo
a quo
converteu o julgamento em diligência, por duas vezes, para que a parte Apelante comprovasse a habilitação dos outros supostos 7 (sete) herdeiros para justificar a redução da pensão para 1/9, porém não juntou qualquer documento comprobatório nesse sentido.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de restabelecimento do valor da pensão para 50% para cada promovente, com efeito retroativo à data da redução indevida. Alegam as promoventes, ora Recorridas, que em razão do falecimento da genitora, ocorrido em 1966, recebiam, cada uma, 50% do valor da pensão por morte, no entanto em 02/2013 a parte promovida, ora Recorrente, reduziu o valor da pensão para 1/9 (um nono avos) com o argumento de seriam em número de 09 (nove) os beneficiários.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve comprovação da existência de outros beneficiários, mesmo após determinação para a juntada de documentação para comprovar a habilitação de outros herdeiros, o que não ocorreu, contra o que se insurge, genericamente, a parte promovida. Em recurso genérico se limita a invocar suposto desacerto da sentença porque entende que a pensão deve ser paga na proporção de 1/9.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que desde o falecimento da genitora, em 1966, os beneficiários da pensão eram as promoventes e o genitor, que faleceu em 1990, a partir de quando as promoventes passaram a receber pensão na proporção de 50% até a redução para 1/9 em 02/2013, sem comprovação da existência de outros beneficiários.

Destaco que o magistrado
a quo
converteu o julgamento em diligência para comprovação do pedido de outros beneficiários, no entanto a parte promovida, ora Recorrente, quedou-se silente, de modo que inexiste comprovação da existência dos outros supostos 07 (sete) herdeiros, até porque o óbito ocorreu em 1966.

Tais fundamentos constam detalhadamente da sentença proferida pelo juízo
a quo
, conforme trecho que cito:

A controvérsia a ser analisada no presente caso se resume a apurar se as autoras tem direito à concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua genitora na proporção de 50% para cada.

Inicialmente, cumpre apurar qual o diploma legal aplicável ao caso para, posteriormente, identificar os requisitos legais a serem preenchidos para efeito de obtenção do benefício previdenciário vindicado.

Em se tratando de pensão por morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a lei vigente à época do óbito do segurado, consoante se infere do teor de sua Súmula de n.o 340:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Dessa forma, considerando que o óbito ocorreu na data de 11.04.1966, a Lei no 1.614/61, juntamente com o Decreto 269/62, vigentes à época do óbito, estabelecem, respectivamente, que:

“ Art. 16. São beneficiários, para efeito de pensão e assistência médica hospitalar:

a) a esposa;

b) o marido, se inválido;

c) o pai e mãe, se inválidos ou comprovadamente vivendo exclusivamente as expensas do associado;

d) os filhos menores ou inválidos;

e) as filhas solteiras ou viúvas inválidas.

(...)

Parágrafo único – A comprovação da qualidade de beneficiário, para obtenção de pensão ou da assistência a que se refere este artigo, será feita, respectivamente, com a apresentação dos seguintes documentos:

a) certidão de casamento;

b) e c) atestado de invalidez passado por autoridade judiciária ou policial

d) e e) certidão de nascimento e, conforme o caso, atestado de invalidez ou de estado civil, passado por autoridade judiciária ou policial.” (Lei no 1.614.61)

“Art. 35 – Extingue-se a pensão proporcionalmente nos seguintes casos:

a) se a viúva ou filhas solteiras contraírem matrimônio;

b) pelo falecimento dos beneficiários;

c) filhos menores ao completarem 21 anos.” (Decreto no269/62)

É incontroverso que as requerentes preenchem os requisitos exigidos pela legislação, e, portanto, são beneficiárias da falecida, sendo que a própria administração reconhece o afirmado, o que pode ser colhido dos documentos anexados aos autos.

Noutro giro, intimado para apresentar documento que comprovasse a inclusão devida de 9 beneficiários da pensão em tela, bem como a data do início do benefício, o Estado de Mato Grosso juntou somente informação unilateral com a indicação dos supostos benefícios, sem, contudo, comprovar as suas habilitações, razão pela qual as requerentes fazem jus ao restabelecimento do benefício da pensão na proporção de 50% para cada.

Da simples leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que o legislador estabeleceu a dependência econômica dos genitores como condição para que estes sejam considerados como beneficiários do segurado para efeitos de concessão da pensão por morte.

Com efeito, as provas produzidas não comprovam a existência de outros herdeiros, nem que tenha havido pedido de habilitação para embasar a redução da pensão das promoventes, ora Recorridas, especialmente considerando o longo prazo decorrido desde o falecimento (1966) e de recebimento da pensão até a data da redução da pensão (2013), de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020